Tribunal: TJDFT
Processo: 0742657-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742657-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Conflito Negativo de Competência - Declara Prejuízo Retire-se de eventual Pauta. Em virtude da comunicação de Sentença extintiva por desistência, JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência. Comunique-se aos Juízos. Após, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator